Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706116-35.2025.8.07.0001 RECORRENTE: MIQUEIAS AQUINO OSÓRIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Culpabilidade. Fração de aumento. Confissão espontânea. Multirreincidência. Apelação não provida. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas à pena de 8 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 813 dias-multa. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se possível valorar negativamente a culpabilidade com fundamento em condenação anterior e os antecedentes, sem que ocorra bis in idem; (ii) se adequada a fração de aumento utilizada para aumento da pena-base; (iii) a possibilidade de compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, em caso de mais de uma condenação; e (iv) regime prisional. III. Razões de decidir 3. Cometido o crime durante cumprimento de pena anterior, em regime semiaberto, quando usufruía do benefício de “saídão”, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade. 4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 5. Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera areincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/12. IV. Dispositivo 6. Apelação não provida. ______ Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1790748, 07006206520208070012, Relatora: Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23/11/2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/10/2024. Tema 585. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação de circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, porquanto ausente fundamentação concreta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024